Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706290-88.2023.8.07.0009 RECORRENTE: PRISCILA MICAELLE GODOIS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADO. DÉBITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REGULARMENTE CONTRATADAS. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 2. No caso concreto, os débitos correspondem a contratos regularmente firmados entre a autora e a instituição bancária. 3. À míngua de prova de inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, não há danos morais indenizáveis. 4. Apelação interposta pela Autora não provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a revaloração do acervo probatório, uma vez que a parte recorrida não teria impugnado os documentos carreados aos autos, bem como não negou a ausência de prévia notificação acerca da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o REsp n. 2.120.567/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/4/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A Autora sustenta a ausência de prévia comunicação acerca da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Na petição inicial, afere-se do print que a dívida referente ao Crédito Pessoal Eletrônico não se trata de negativação, e sim de conta atrasada no CPF da Autora, e a própria imagem esclarece que a dívida não está inscrita no cadastro de inadimplentes do SERASA – Id. 51376547, pág. 5. Ou seja, não há prova da alegada negativação do nome da Apelante, pois o documento não reflete a inserção do seu nome em cadastro restritivo de crédito. Relata a Autora, ainda, que quitou a dívida de R$ 152,92 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), em 13.4.2023, e, posteriormente, recebeu nova cobrança por email. Narra que, em contato com o Réu, foi dito que se tratava de taxas e de um suposto empréstimo de R$ 100,00 (cem reais), que deveria ser quitado em 72 parcelas mensais. Cotejando as informações trazidas pelas partes, observo que os débitos guardam relação com os contratos firmados pela Apelante. Lado outro, a Apelante não logrou comprovar os fatos narrados na petição inicial. Era ônus da Apelante (autora), nos precisos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, a inscrição indevida do seu nome em cadastro de pessoas inadimplentes, bem como a ausência de notificação, mas desse ônus não se desincumbiu (ID 54593892 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024